Tribunal: TJMT
Processo: 0005672-40.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005672-40.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SOMMAVILLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.792.986/0001-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOMMAVILLA & KASPRZAK SOMMAVILLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. REMISSÃO E ANISTIA SUPERVENIENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTAS APLICADAS EM DUPLICIDADE OU TRIPLICIDADE.
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal que declarou a nulidade das multas aplicadas em duplicidade ou triplicidade pela ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, mantendo apenas uma penalidade por competência mensal do exercício de 2011, bem como reconheceu a inexigibilidade dos créditos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. O recorrente pleiteia a exclusão dos valores da TACIN da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em razão da superveniente remissão e anistia instituídas pela Lei Estadual n. 13.189/2025, e o afastamento do reconhecimento do
bis in idem
quanto às multas da EFD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remissão e a anistia dos créditos relativos à TACIN, instituídas pela Lei Estadual n. 13.189/2025, prejudicam o exame do mérito e afastam a condenação em honorários advocatícios sobre essa parcela do débito; e (ii) estabelecer se a aplicação de multas sucessivas pela não entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referentes à mesma competência mensal, configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve considerar fato superveniente relevante ao julgamento, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, inclusive a edição de norma que extinga o crédito tributário objeto da controvérsia.

4.

A Lei Estadual n. 13.189/2025 remite e anistia integralmente os créditos relativos à TACIN, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, determinando o encerramento dos procedimentos administrativos e judiciais correspondentes.

5.

A remissão extingue o crédito tributário e a anistia exclui a infração tributária, tornando inexigíveis os valores relativos à TACIN.

6.

A extinção dos créditos decorre de renúncia fiscal superveniente do próprio ente tributante e não do reconhecimento da procedência da pretensão deduzida nos Embargos à Execução Fiscal.

7.

A constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, de modo que a superveniente remissão legislativa não implica reconhecimento da invalidade da exação.

8.

A exclusão da TACIN da base de cálculo dos honorários sucumbenciais é devida porque a extinção do crédito não resulta da sucumbência do Estado, mas de opção legislativa posterior.

9.

A Escrituração Fiscal Digital constitui obrigação acessória mensal, sendo exigível um único arquivo digital para cada período de apuração.

10.

A permanência do inadimplemento da obrigação acessória não cria novas infrações autônomas para a mesma competência mensal.

11.

A imposição de duas ou três multas fundadas na mesma omissão caracteriza duplicidade sancionatória vedada pelo princípio do
non bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remissão e a anistia supervenientes dos créditos tributários prejudicam o exame do mérito da exigibilidade do tributo, quando tornam inexigível a obrigação discutida em juízo.

2.

A extinção do crédito tributário por renúncia fiscal superveniente não configura sucumbência do ente tributante e afasta a incidência de honorários advocatícios sobre a parcela remitida ou anistiada.

3.

A aplicação de multas sucessivas pela não entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, referentes à mesma competência mensal, viola o princípio do non bis in idem.

4.

O inadimplemento continuado de obrigação acessória não autoriza a constituição de múltiplas infrações autônomas relativas ao mesmo período de apuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, 90, § 4º, 487, I, e 493; CTN, arts. 156, IV, e 175, II; Lei Estadual n. 13.189/2025, art. 1º e parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, V, alíneas "n" e "o"; Portaria n. 166/2008-SEFAZ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.417.155/RN, Tema 1.282 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade das penalidades aplicadas em duplicidade ou triplicidade em razão da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, determinando a manutenção de apenas uma multa para cada competência mensal do exercício de 2011, bem como para reconhecer a inexigibilidade dos créditos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, quanto à TACIN, que a Lei Estadual n. 13.189/2025, publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de dezembro de 2025, remitiu e anistiou todos os créditos tributários relativos à referida taxa, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, pertinentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025,

Aduz que aludida norma, em seu artigo 1º, parágrafo único, estabelece que não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e dos acréscimos legais pertinentes, devendo ser encerrados os procedimentos correspondentes em qualquer fase em que se encontrarem.

Assinala que, tendo havido a remissão dos créditos anteriormente à prolação da sentença, opera-se a perda do objeto do pedido nesse ponto, razão pela qual os valores referentes à TACIN devem ser afastados da base de cálculo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

No que diz respeito às multas por omissão na entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, defende a inexistência de
bis in idem
, argumentando que o Aviso de Cobrança n. 1638671, que deu origem à CDA n. 20171513, é composto por avisos de cobrança fazendários distintos, cada qual referente a períodos e notificações específicos.

Alega que os Avisos de Cobrança nºs 338683/55/101/2012, 538334/55/101/2012 e 171366/55/101/2012 correspondem à penalidade aplicada pela não entrega dos arquivos da EFD relativos ao período de janeiro a junho de 2011, decorrendo de notificações sucessivas sobre a mesma infração e os mesmos períodos de referência.

Afirma que o Aviso de Cobrança n. 378528/55/101/2012 refere-se à penalidade pela não entrega dos arquivos da EFD relativa aos meses de julho e agosto de 2011, ao passo que os Avisos de Cobrança nºs 547642/55/101/2012 e 180084/55/101/2013 correspondem à penalidade aplicada pela não entrega dos arquivos da EFD do período de julho a dezembro de 2011, igualmente caracterizando reiterações de uma mesma infração decorrentes de notificações subsequentes.

Afiança que a aplicação de penalidades sucessivas encontra respaldo no artigo 47-E, inciso V, alíneas "n" e "o", da Lei Estadual n. 7.098/1998, o qual autoriza a imposição de até três penalidades para o mesmo período de apuração, nos casos de não atendimento pelo contribuinte das notificações anteriormente expedidas.

Assevera que a multiplicidade de cobranças identificada não configura duplicidade indevida, mas sim a aplicação progressiva de sanções legalmente previstas, decorrente do descumprimento reiterado de obrigação acessória, estando os lançamentos devidamente fundamentados na legislação tributária vigente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais incidente sobre os valores relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com a exclusão dessa parcela da respectiva base de cálculo, ou, subsidiariamente, seja aplicada a regra prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, seja afastado o reconhecimento do
bis in idem
em relação às multas decorrentes da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e inverter os ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 365596871).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela Recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade das penalidades aplicadas em duplicidade ou triplicidade em razão da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, determinando a manutenção de apenas uma multa para cada competência mensal do exercício de 2011, bem como para reconhecer a inexigibilidade dos créditos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20171513, objetivando a cobrança de créditos decorrentes da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e de multas aplicadas em razão da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

A empresa executada, Sommavilla Transportes de Cargas Ltda., representada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, opôs Embargos à Execução Fiscal, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da TACIN e a ocorrência de
bis in idem
na imposição das multas relativas à EFD.

Após os trâmites legais, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva da sentença assim grafada:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos à Execução Fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a nulidade parcial do débito relativo às multas por omissão na entrega da EFD, em razão do bis in idem, determinando que a Fazenda Pública Estadual promova o recálculo da dívida, mantendo-se apenas uma única multa para cada mês de competência do ano de 2011 e excluindo-se as demais lançadas em duplicidade ou triplicidade;

DECLARAR a nulidade integral do débito referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), por sua inconstitucionalidade, determinando sua completa exclusão da Certidão de Dívida Ativa n. 20171513.

Após o trânsito em julgado, deverá a Fazenda Pública apresentar nos autos da Execução Fiscal n. 12821-92.2017.811.0055 o novo demonstrativo de débito, devidamente decotado dos valores aqui declarados nulos, para fins de prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporção manifestamente maior da parte embargada, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP). Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante (valor total decotado da execução), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. (id. 365596867).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal impõe o exame de duas questões distintas: a primeira, atinente às repercussões da Lei Estadual n. 13.189/2025 sobre os créditos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e seus reflexos na

distribuição do ônus de sucumbência; a segunda, relacionada à alegada inexistência de
bis in idem
na cobrança das multas decorrentes da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

De início, no que concerne à TACIN, cumpre assinalar que a Lei Estadual n. 13.189/2025, vigente antes mesmo da prolação da sentença recorrida, instituiu remissão e anistia dos créditos tributários referentes à mencionada exação, alcançando os débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025.

Ainda que o Juízo de origem não tenha solucionado a controvérsia sob essa perspectiva, a alteração legislativa constitui fato jurídico relevante para o deslinde da controvérsia, cuja apreciação se impõe em observância ao artigo 493 do Código de Processo Civil, dispositivo que atribui ao julgador o dever de considerar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos supervenientes ao ajuizamento da demanda.

Com efeito, em 29 de dezembro de 2025, o Estado de Mato Grosso promulgou a Lei Estadual n. 13.189/2025, que assim dispõe:

Art. 1º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à Lei nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, dos arts. 100 a 100-G, complementados pelos arts. 101 a 102-C.

Parágrafo único Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem.

Verifica-se, portanto, que a Lei Estadual n. 13.189/2025 concedeu remissão e anistia integrais em relação a todos os créditos tributários de TACIN pertinentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, independentemente de estarem constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e determinando o encerramento dos respectivos procedimentos em qualquer fase em que se encontrarem.

Nessa perspectiva, a remissão constitui causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, enquanto a anistia exclui a infração tributária, consoante dispõe o artigo 175, inciso II, do mesmo diploma legal.

Assim, por expressa determinação legal, os créditos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, cuja exigibilidade é objeto de impugnação nos presentes Embargos à Execução Fiscal, tornaram-se inexigíveis.

Entretanto, cumpre assinalar que a superveniente incidência da Lei Estadual n. 13.189/2025 não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da procedência dos Embargos à Execução Fiscal quanto a esse capítulo da demanda, porque a extinção dos créditos tributários decorreu de expressa opção legislativa do ente tributante, materializada em hipótese de remissão e anistia.

Com efeito, a superveniência da mencionada legislação não se confunde com o reconhecimento da invalidade da exação. Ao contrário, a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, (Tema n. 1.282), em que se firmou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais instituídas em razão da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

Dessarte, a remissão e a anistia instituídas pela Lei Estadual n. 13.189/2025 representam inequívoca hipótese de renúncia fiscal superveniente, decorrente de opção legislativa do próprio ente tributante, e não reconhecimento da procedência da pretensão deduzida pela parte Recorrida ou confirmação da tese de inconstitucionalidade acolhida na sentença.

Por conseguinte, embora deva ser reconhecida a prejudicialidade da discussão de mérito acerca da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, em razão da superveniente extinção dos respectivos créditos tributários, não há fundamento jurídico para a manutenção da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios incidente sobre essa parcela do débito.

Na hipótese, a Fazenda Pública não sucumbiu na controvérsia referente à TACIN. Ao revés, a constitucionalidade da exação foi posteriormente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.282), sobrevindo, apenas em momento ulterior, opção legislativa do próprio ente tributante destinada a remitir e anistiar os créditos correspondentes.

Dessa forma, a exclusão dos valores relativos à TACIN da base de cálculo dos honorários sucumbenciais decorre do fato de que a extinção do crédito tributário não resultou do acolhimento da pretensão deduzida nos Embargos à Execução Fiscal, mas de hipótese de renúncia fiscal superveniente instituída pela Lei Estadual n. 13.189/2025.

No tocante às multas decorrentes da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD, entretanto, não assiste razão ao Apelante.

A Portaria n. 166/2008-SEFAZ estabelece que a Escrituração Fiscal Digital constitui obrigação acessória de periodicidade mensal, devendo ser transmitido um único arquivo digital para cada período de apuração do imposto.

Da análise da Certidão de Dívida Ativa e dos documentos que instruem os autos, verifica-se que determinadas competências mensais foram objeto de duas ou três penalidades distintas, todas relacionadas à mesma omissão na entrega da EFD, circunstância que evidencia a multiplicidade de sanções fundadas em um único fato infracional.

Embora o Estado sustente que as cobranças sucessivas decorreram do descumprimento de notificações eletrônicas expedidas pela Administração Tributária, a permanência do inadimplemento da obrigação acessória não constitui fato novo apto a justificar a criação de novas infrações autônomas relativamente ao mesmo período de apuração.

Ora, a obrigação acessória permanece única para cada competência mensal, de modo que a imposição de sucessivas penalidades pelo mesmo descumprimento caracteriza indevida duplicidade sancionatória, em afronta ao princípio do
non bis in idem
, que veda a dupla ou tripla punição pela mesma infração no âmbito do direito tributário sancionador.

Diante dessas considerações, a sentença merece reforma apenas para reconhecer a prejudicialidade da discussão relativa à TACIN, com a exclusão dessa parcela da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantido, no mais, o reconhecimento do
bis in idem
quanto às multas decorrentes da ausência de entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para declarar prejudicada a discussão de mérito acerca da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, em razão da remissão e da anistia instituídas pela Lei Estadual n. 13.189/2025, afastando a condenação honorária incidente sobre essa parcela do débito, mantendo-se, quanto aos demais pontos, a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026